Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS. ATO DE RECONHECIMENTO.
As declarações da vítima, os testemunhos dos policiais, confirmados, em juízo, bem como o reconhecimento pessoal do réu pela vítima momentos depois do assalto, conformado em juízo, e a prisão dos assaltantes na posse do bem subtraído amparam a condenação do acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor.
É válido o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, na fase policial, pessoalmente e momentos depois do roubo, confirmado em juízo, tudo corroborado pelo depoimento dos policiais.
Apelo desprovido.